Tribunal: TJPA
Processo: 0003132-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003132-32.2013.8.14.0006

APELANTE: CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: HAROLDO MIRANDA FONSECA, CISIOTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
: 0003132-32.2013.8.14.0006

APELANTE
: CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA – ME

Advogados do(a) APELANTE: ROMULO RAPOSO SILVA - PA14423-A, CIRO MOSS D AVINO - SP279933

APELADO
: HAROLDO MIRANDA FONSECA, CISIOTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - PA20463-A

Advogado do(a) APELADO: ANDREA MONTEIRO PUGET - PA25212-A

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASQUEL & D’AVINO TRANSPORTES LTDA - ME
contra acórdão proferido nos autos da apelação cível, que manteve a condenação da embargante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 12.000,00 e danos morais no montante de R$ 10.000,00.

A embargante alega omissão no acórdão em relação à possibilidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, mesmo na ausência de pedido específico nesse sentido. Argumenta que o afastamento da condenação por danos morais, conforme pleiteado no recurso de apelação, já inclui implicitamente a possibilidade de sua redução, conforme o princípio jurídico "
a maiori, ad minus
".

Sustenta que o quantum indenizatório deveria ser fixado em valor inferior, considerando a natureza do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que o veículo objeto da relação contratual possuía muitos anos de uso, fato que deveria ser considerado na determinação do montante indenizatório.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e promover a redução do valor fixado a título de danos morais, observando critérios de justiça e proporcionalidade.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve omissão não merece encômios, uma vez que se não houve pedido subsidiário para redução do quantum indenizatório, não há como ser apreciado o pedido,
sob pena de violação ao princípio da adstrição ao pedido da parte.

É neste sentido, inclusive a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. 1) No recurso inominado, o embargante não formulou pedido subsidiário de redução do dano moral, mas apenas de reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e de ausência de comprovação do dano. 2) No voto, o relator consignou que, embora a jurisprudência da Turma Recursal seja no sentido de que o valor médio das indenizações por dano moral nessas hipóteses não ultrapasse R$3.000,00, não haveria como, no caso concreto, reduzir a condenação imposta em razão da ausência de pedido nesse sentido. 3) Portanto, não há contradição, omissão ou erro material. 4) Embargos conhecidos e não acolhidos. (TJ-AP - RI: 00042427720198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma recursal)

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024